Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-26.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014774-26.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CARLA DAIANA DE CAMPOS MARQUES KAIZER - CPF: 009.140.821-08 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA KAIZER - CPF: 947.479.621-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALOCAÇÃO EM VOO COM ANTECEDÊNCIA DE 24 HORAS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta pelos autores em razão do cancelamento unilateral de voo contratado junto à companhia aérea ré, sem prévia comunicação. A parte autora apenas tomou conhecimento da alteração ao tentar realizar o check-in, sendo realocada para um voo antecipado em 24 horas, o que lhe causou transtornos e despesas adicionais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à (i) responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento unilateral do voo sem prévia comunicação e (ii) à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a relação de consumo entre as partes, sujeitando-se a companhia aérea ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A ré não demonstrou ter informado tempestivamente os passageiros sobre a alteração do voo, nem prestou assistência material necessária, ônus que lhe competia.

5. A antecipação da viagem em 24 horas, sem comunicação e assistência adequadas, extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

6. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e adequado à reparação do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento unilateral de voo, sem prévia comunicação ao consumidor e sem assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral decorrente de alteração unilateral do voo deve ser indenizado, considerando-se os transtornos efetivamente suportados pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1019068-58.2022.8.11.0003; TJMT, Apelação Cível nº 1005163-37.2020.8.11.0041; STJ, Súmula 607.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº 1014774-26.2023.8.11.0003 proposta por
REGINALDO DA SILVA KAIZER e outro,
que JULGOU PROCEDENTE a presente ação, para o fim de condenar a parte ré, no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante em suas razões alega em síntese, a necessidade de reforma da sentença aduzindo inocorrência da falha nos serviços prestados; responsabilidade da empresa milheira e o dever de informar pela agência emissora da reserva.

Alega que a passagem em favor da parte recorrida foi emitida através da compra de milhas de terceiro; que a companhia aérea apelante “
não coaduna com o modelo de negócio da 123 MILHAS, que se reserva ao direito de excluir ou suspender a conta do participante que negociar milhas ou fornecer seu número ou senha de acesso à conta Smiles para terceiros, ocasião em que os participantes do Programa Smiles possuem plena ciência de que as milhas são de uso pessoal e intransferível, ponto esse devidamente registrado no regulamento”,
id. 249269188 - Pág. 3.

Ressalta que a GOL incorporou um Programa de Milhas (SMILES), da qual o regimento veda expressamente a emissão de passagens em favor de terceiros que não o indivíduo cadastrado, posto que são pontos intransferíveis e personalíssimas.

Frisa que os imbróglios causados pela empresa 123 MILHAS devem ser devidamente respondidos no que tange à reserva de passagem e reembolso de valores dispendidos, restando impossível e ilegal a repartição de responsabilidade a companhia aérea Apelante sobre culpa de terceiro, uma vez que “
os transtornos foram causados na RESERVA, e não no transporte (responsabilidade exclusiva da companhia aérea)
”.

Reitera não possuir qualquer tipo de acordo ou relação de parceria com a 123 MILHAS, tampouco participou da emissão das passagens aéreas adquiridas pela Recorrida, devendo o mérito da sentença ser reformado a fim de excluir a responsabilidade da GOL quanto aos prejuízos causados, por não se configurar qualquer nexo causal.

Esclarece que visando o melhor atendimento de seus passageiros, a companhia aérea procedeu com a alteração gratuita na reserva, a pedido do passageiro autor, a fim de que o voo fosse àquele que melhor lhes atendesse.

Destaca que, não pode a Recorrente ser responsabilizada por observar a determinação da necessidade de readequação à MALHA AÉREA e ignorar tal fato em vistas do respeito magno à primazia pela segurança.

Assim, considerando que a companhia aérea não deu causa ao transtorno sofrido, especialmente pela obtenção de passagem aérea por intermediária, bem como pela inexistência de prejuízo ante o aviso prévio acerca da alteração, requer-se a reforma do decisum a fim de afastar a responsabilidade da companhia aérea ante o cumprimento de suas obrigações; subsidiariamente, pugna pela redução arbitrado a título de dano moral.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a r. sentença.

Contrarrazões (id.n.º.249269191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REGINALDO DA SILVA KAIZER
e
CARLA DAIANA DE CAMPOS MARQUES KAIZER
ingressaram com Ação de Indenização por Danos Morais em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, alegando que adquiriram passagens aéreas para viagem em família, qual incluía 02 menores de idade, contemplando o trecho de CUIABÁ (CGB) X BRASÍLIA (BSB) X RECIFE (REC) para o dia 07.05.2023 às 05h10min, com previsão de chegada às 11h35min do mesmo dia.

Relata que planejou em tempo, reservou suas economias para que sua viagem pudesse ser aproveitada ao máximo possível. Todavia, pensando em se adiantar e não ter nenhum contratempo, optou em realizar o
check-in do
voo, no dia 05.05.2023, mas ao procurar por seu voo, notou que este estava indisponível para a data contratada.

Afirmam que, a tentou entrar em contato com a Companhia Ré, a fim de descobrir o que havia ocorrido e porquê do voo não estar cadastrado no sistema, bem como, de que forma prosseguiria com a viagem; que a companhia ré não apresentou nenhuma justificativa para o cancelamento antecipado do voo contratado que foi cancelado unilateralmente pela ré sem qualquer justificativa ou aviso prévio.

Alega que, após muito contestar no atendimento com a Companhia Ré, foi realocada para um voo que teria seu embarque programado para as 05h25min do dia 06.05.2023 e chegaria ao destino final às 11h40min; ou seja “
a parte Autora apenas soube desse cancelamento prévio com 02 DIAS DE ANTECEDÊNCIA e foi realocada para um voo que chegou ao destino final com 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO QUE FORA INICIALMENTE CONTRATADO”
.

Destaca que a Ré se limitou a apenas realocar a parte autora e sequer forneceu qualquer assistência material, que foi evidente o descaso com o consumidor e a notória falha na prestação de serviço, destacando que a viagem em questão incluía dois menores de idade e devido ao horário que chegou e que não estava programado, precisou arcar com mais 01 dia de hospedagem, resultando um gasto extra e inesperado que não fazia parte do orçamento daquela viagem.

Por tais razões, ingressaram com a presente demanda, pleiteando reparação pelos danos morais que alegam terem sofrido.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, aduzindo preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, inocorrência de responsabilidade civil de indenizar sob o argumento de que a mudança do voo se deu por necessária reestruturação da malha aérea, tendo sido os passageiros avisados com antecedência, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. A contestação foi devidamente impugnada.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que se trata de uma típica relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da apelante pelo evento danoso, bem como à adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A apelante sustenta a inexistência de responsabilidade, sob a alegação de “
os transtornos foram causados na RESERVA, e não no transporte (responsabilidade exclusiva da companhia aérea)
”. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

É pacífico o entendimento de que todo dano impõe um dever de reparação, conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

O dispositivo legal em questão abrange tanto o dano material quanto o moral, impondo, em ambos os casos, o dever de indenizar.

No caso concreto, os autores somente tomaram conhecimento do cancelamento do voo originalmente contrato 02 (dois) dias antes do embarque ao tentar realizar o check-in no dia 05.05.2023, sendo realocados para um voo que teria seu embarque programado para o dia 06.05.2023, as 05h25min, chegando ao destino com antecedência de 24h do originalmente contratado.

Desta feita, embora a empresa requerida não negue a ocorrência do fato, qual seja o cancelamento do voo adquirido pelo autor e realocação em voo com antecedência de 24 horas para a chegada ao destino, defende a tese de que inexiste dano moral no caso em comento e que o valor fixado a este fora excessivo.

Assim, em que pese a companhia aérea defender que a sua responsabilidade limita-se ao transporte aéreo e ao informe de alteração aos emissores da reserva, tal fato não impede que a apelante preste assistência necessária aos passageiros. Ainda, embora alegue que foi comunicado a alteração do horário com aproximadamente quatro meses de antecedência, para comprovar o alegado apresentou tão somente telas sistêmicas (Num. 249269188 - Pág. 9/11).

Entretanto, referidas imagens são originárias do sistema interno da companhia aérea apelante, tendo sido produzidas de forma unilateral, de forma que não possuem o condão, por si só, de afastar as alegações dos autores.

Desse modo, em casos como esse em comento, faz-se necessário a análise dos demais elementos do conjunto probatório, para constatar se os prints, de fato, possuem lastro.

Compulsando os autos, verifico que o réu em nenhum momento juntou outro documento capaz de comprovar a notificação e ciência dos autores quanto à alteração do horário do voo, tampouco que prestou a devida assistência devida.

Ademais, registro que, ainda que a empresa aérea Apelante tente reputar a responsabilidade somente à “agência milheira”

pelo cancelamento do voo contratado, a ausência de informação adequada, disponibilização de condições divergentes da oferecida e contratada originariamente, além da antecipação em 24h do voo sem qualquer assistência, temos que a situação trazida imputa igualmente responsabilidade à recorrente, que lucrou com o contrato objeto da presente ação.

Desta forma, o juízo entendeu que o cancelamento e a inadequada alteração do voo por parte da companhia aérea, bem como as circunstâncias dos presentes autos não ensejam a configuração de caso fortuito ou força maior, não afastando a responsabilidade da ré, eis são circunstâncias que ultrapassaram o mero aborrecimento, pois causaram transtornos, frustrações e outros sentimentos capazes de desequilibrar o estado emocional dos apelados de modo significativo.

O nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os danos experimentados pelos apelados é evidente, pois há provas de que o voo inicialmente contratado foi cancelado, os autores foram realocados para voo com partida antecipada em 01 (um) dia e chegaram ao destino com antecedência de 24 horas antes do previsto, tendo que arcar com uma diária a mais de hotel, o que certamente alterou o planejamento da viagem.

A responsabilidade da requerida decorre da má prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGENCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 1 (UM) DIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do vôo, por período superior a 1 (um) dia, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda. (N.U 1019068-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DECOLAR E GOL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO. ATRASO DE 1 DIA NA CHEGADA. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50013009720198210158, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 25-08-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS – PRINTS DE TELAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À REQUERENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.
Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, incluindo conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) 06 (seis) horas depois do previsto, sem a comprovação de comunicação prévia, eis que o print da tela não serve como prova, de rigor a manutenção da sentença de procedência
. Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa”. (TJ-MT - AC: 10051633720208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

Não obstante, tem-se que atrasos ou cancelamento de voos por determinação governamental, manutenção na aeronave, alteração da malha aérea, condições climáticas ou situação semelhante não configuram força maior ou fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente aos riscos da atividade desenvolvida pelas companhias aéreas.

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALTERAÇÃO NO ITINERÁRIO DE VIAGEM AÉREA - PANDEMIA (COVID-19) - TEORIA DO RISCO - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COMPANHIA AÉREA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - O cancelamento de voo por determinação governamental, manutenção na aeronave, pandemia (Covid-19), alteração da malha aérea, mudanças climáticas ou situação semelhante caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade comercial exercida pelas companhias aéreas. - A realização de alterações sucessivas no itinerário de viagem previamente agendada ultrapassa os meros aborrecimentos e enseja legítimos danos morais passíveis de indenização pela companhia aérea. - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - Sendo adequado o valor da indenização fixado no caso concreto, não há espaço para sua redução. - Para a indenização por dano moral fundada em responsabilidade contratual são devidos juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do CC. - O dano material exige prova bastante de sua ocorrência, sem a qual julga-se improcedente o pedido de indenização a esse título." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.096953-7/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 31/05/2023).

"EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO - - PANDEMIA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O dever de indenizar da empresa aérea deve ser analisado à luz da teoria da responsabilidade objetiva, sendo bastante a verificação da existência do dano e do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo usuário. 2. Ainda que se comprove que o cancelamento do vôo se deu em razão da pandemia do COVID 19, é devida indenização pela empresa aérea que não presta assistência aos seus passageiros. 3. A reparação por danos morais deve consistir na fixação de um valor que seja capaz de desencorajar o ofensor ao cometimento de novos atentados contra o patrimônio moral das pessoas e, ao mesmo tempo, que seja suficiente para compensar os constrangimentos experimentados pela vítima. 4. Conforme já decidido pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (tema 1.076), apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.101012-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023).

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, dispõe o artigo 944 do Código Civil:

"A indenização mede-se pela extensão do dano."

O magistrado, ao fixar a indenização, deve observar as lesões sofridas, sua extensão e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa.

No presente caso, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado, considerando-se as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes e a necessidade de caráter pedagógico da sanção.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025